Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-05.2016.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000601-05.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RONICLEI SOARES DO ROSARIO - CPF: 903.809.401-91 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISOS II, III E VIII DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação dos advogados da instituição financeira, instando-os a promover os atos de diligência que lhes competir, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo que, uma vez não cumprido o determinado no § 1o do art. 485 do CPC, a sentença deve ser anulada e os autos devolvidos à origem para o devido processamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000601-05.2016.8.11.0053

APELANTE: BRADESCO ADM. CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: RONICLEI SOARES DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger,
MM. Juiz Alexandre Paulichi Chiovitti
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 601-05.2016.8.11.0053, (Cód. 75887), ajuizada em face de
roniclei soares do rosário
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II, III e VIII, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz em preliminar, a violação do princípio da primazia da resolução do mérito, ao optar pela extinção do processo quando lhe cabia o julgamento antecipado da lide, discorrendo sobre a economia e celeridade processual.

No mérito, sustenta a ausência de intimação pessoal argumentando que o Magistrado extinguiu o processo, sem resolução de mérito, infringindo a disciplina legal na medida em que deixou de determinar a previa intimação pessoal da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dia, suprir a falta constatada.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito [Id. no 14122997/14122998].

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, insta consignar que a preliminar aventada pelo apelante há de ser analisada junto ao mérito recursal, diante da situação fática posta em análise.

Infere-se dos autos que o

BANCO BRADESCO S/A

ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de
roniclei soares do rosário
, almejando a concessão de medida liminar para apreender o veículo Ford Ranger XL CD4 2.2, Chassi 8AFAR23J4DJ125781, cor Prata, ano 2013, placa OAR 8928.

O Magistrado ao sentenciar o feito, julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II, III e VIII, do CPC.

O apelante recorre da decisão alegando que não houve o abandono da causa, haja vista que deveriam ser esgotadas todas as tentativas de intimação, especialmente a pessoal, o que não se vislumbra no caso.

Pois bem. O artigo 485, incisos II, III e VIII do CPC, dispõe a seguinte determinação,
in litteris
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

VIII – homologar a desistência da ação;

Todavia, para a aplicação dos incisos II e III do citado artigo, necessária a intimação pessoal da parte requerente, para suprir a falta no prazo de
5 (cinco) dias, consoante dispõe o §1o do mesmo
Códex
.

Consta dos autos que, a liminar de busca e apreensão do bem foi indeferida [id. 14122988], ocasião em que se determinou a citação da parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, sob pena de revelia. Ato contínuo, o processo foi sentenciado por abandono.

Contudo, ao que se constata dos autos, o Juízo de primeiro grau não esgotou todas as tentativas de intimação pessoal do autor, ora apelante, para que então pudesse extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos assinalados do
decisum
.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme disciplina o dispositivo
alhures
, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Para a extinção do processo por desídia do autor, é indispensável sua intimação pessoal, nos termos do artigo 485, II e III c/c § 1o do CPC.
” (RAC 0006472-19.1997.8.11.0041 – DES RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA - HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA -

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
-
RECURSO PROVIDO
.
Desconstitui-se a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC, porquanto o descumprimento de intimação para recolher diligência de oficial de justiça não enseja a extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Trata-se à hipótese do inciso III do art. 485 do CPC, por suposto descumprimento de atos e diligências, o que poderia acarretar em extinção do feito por abandono da causa, para o que é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte (art. 485, §1o, do CPC), o que não se verificou”.

(TJMT Apelação Cível 1006695-59.2017.8.11.0006, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Assim, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal do autor, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020